Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702593-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIANA NICOLAU DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, no cumprimento de sentença no 00126876-2017.8.07.0017, movido por SEBASTIANA NICOLAU DE ANDRADE, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do valor devido à agravante, no rosto dos autos no 0001312-962017.5.10.0103, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Taguatinga, até o limite para quitação do débito de R$ 45.086,56 (quarenta e cinco mil, oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Nas razões recursais (ID 14126100), alega equívoco na decisão fustigada, uma vez ter a penhora recaído sobre verba salarial, em decorrência de créditos trabalhistas, sendo manifesta sua impenhorabilidade. Sustenta que a constrição lhe acarretará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará sua subsistência, considerando passar por grave crise financeira. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em razão de a recorrente litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu a penhora, de 30% (trinta por cento) do valor devido à agravante, no rosto dos autos no 0001312-962017.5.10.0103, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Taguatinga, até o limite para quitação do débito de R$ 45.086,56 (quarenta e cinco mil, oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, pois a constrição ocorreu no rosto dos autos de processo em que a agravante possui créditos oriundos de contrato de trabalho, restando, portanto, configurado a natureza salarial. É cediço tal verba possuir caráter alimentar, razão pela qual se encontra acobertada pelo manto da impenhorabilidade, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Noutro vértice, deixo de vislumbrar a urgência, pois não restou evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Malgrado tenha sido determinada a penhora no rosto dos autos da demanda trabalhista, não se tem a informação do seu atual andamento processual, não podendo aferir se já ocorreu o pagamento naquele processo, assim como inexiste ordem de expedição de alvará em favor da agravada. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator